Tribunal: TJPA
Processo: 0008992-80.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008992-80.2019.8.14.0401

APELANTE: EDIVALDO TEIXEIRA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0008992-80.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: EDIVALDO TEIXEIRA BASTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REFORMA DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS DE FORMA CONSISTENTE E FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE VALOR MÓDICO. TESE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0008992-80.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: EDIVALDO TEIXEIRA BASTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIVALDO TEIXEIRA BASTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, o qual condenou o apelante à pena a pena de 01 (um) ano de detenção, sob regime inicial aberto, pelo cometimento do crime tipificado no Artigo 129, §9º do Código Penal.

Ao final, o Juízo a quo determinou a suspensão da execução da pena pelo período de dois anos devendo o sentenciado prestar serviços à comunidade, bem como condenou o mesmo ao pagamento de título de danos morais à vítima no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Consta na denúncia (ID 12217234), que no dia 27/03/2019 a vítima Nilzete David da Silva foi agredida fisicamente por seu genro, ora apelante.

De acordo com a peça acusatória, no dia do fato a ofendida estava em sua casa quando um cliente de sua filha, a qual trabalha de maneira autônoma vendendo perfumes, foi ao local para receber um produto que havia encomendado.

Informa que o recorrente ao avistar o cliente, ficou alterado e pegou um pedaço de madeira e um rojão de fogos de artifício e foi para cima do rapaz. Neste momento, a ofendida se colocou entre eles para que o seu genro não o agredisse.

Ato contínuo foi empurrada pelo réu e recebeu um soco deste. A agressão lhe causou ferimentos no supercílio esquerdo, tendo sido socorrida na UPA da Terra Firme, onde recebeu os atendimentos devidos.

Os fatos narrados pela vítima, foram corroborados pela testemunha Josivania do Socorro David da Silva, filha da vítima, a qual relatou que deixou o perfume na casa de sua genitora para evitar confusão com o marido, e ainda assim, o mesmo foi até a residência de Nilzete e a agrediu.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §9 do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (IDs 12217248 e 12217249) contra qual a defesa recorreu (ID 12217255 a 12217258), pleiteando a absolvição em razão da ausência de provas. Caso não seja o entendimento, requer a reforma da dosimetria com a fixação da pena-base em seu mínimo legal. Por fim, requer a improcedência do pedido de condenação em danos morais ou a redução para valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 17153662)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID

17847248
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 12217229 - Pág. 6), Laudo de Lesão Corporal da vítima, o qual constata que houve ofensa à sua integridade corporal, mediante ação contundente (ID nº 12217233 - Pág.1).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau levou em consideração as declarações prestadas pela vítima que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou o delito o qual fora condenado.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.
2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2
.
Do redimensionamento da pena

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, especialmente os motivos do crime, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (
súmulas 17
[1]
e 23
[2]
TJPA
).

No que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, em relação à análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP, observa-se que o magistrado em primeiro grau considerou os motivos do crime como desfavoráveis à apelante, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito em questão.

Nesse contexto, registra-se que, foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes para a valoração negativa e justificaram a análise desfavorável da referida circunstância judicial, impondo o aumento da pena-base, uma vez que o ciúme como causa propulsora do delito de lesão corporal praticados no âmbito doméstico, enquanto reflexo das estruturas de dominação do homem sobre a mulher, revela a maior reprovabilidade da conduta.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

[...]

3.
A elevação da pena-base foi devidamente justificada mediante a utilização de argumentos autônomos para cada uma das circunstâncias negativadas, tais como
: a prática de delito mediante violência doméstica; o uso abusivo de álcool;
o temperamento e comportamento abusivo, explosivo, controlador e exageradamente ciumento, não se mostrando desproporcional o aumento da reprimenda.

4. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência em crime doloso. Incide, nesse ponto, o óbice previsto na Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.398.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Outrossim, cabe destacar ainda, que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, como bem fez no presente caso.

Portanto, considerando que o julgador, na primeira fase da dosimetria da sanção, atuou em observância aos critérios pré-estabelecidos, e, também, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido o patamar aplicado na sentença, referente à pena-base.

3.Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 1.500,00), concluo que a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 04/08/2024